Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador CRUZ MACEDO (Plantão Judicial) Número do processo: 0716216-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERRE VICENTE NETO AGRAVADO: MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUSA LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOAQUIM FERRE VICENTE NETO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Ceilândia que, nos autos da ação de reintegração de posse formulada por MARIA EDUARDA RODRIGUES DE SOUZA LIMA, indeferiu o pedido de suspensão da decisão que determinou a expedição de Mandado de Desocupação Compulsória até o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0742596-20.2022.8.07.0000, da relatoria do Desembargador Robson Teixeira de Freitas. Em suas razões, alega o agravante que a autora não tem legitimidade para propor a ação de reintegração de posse, uma vez que o imóvel está registrado em nome de terceira pessoa e o bem não foi sequer incluído no inventário do genitor da requerente, não fazendo parte da partilha. Aduz ser temerária a desocupação do imóvel, ante a existência de provas da ilegitimidade da parte autora, acentuando residir no local há mais de 20 anos com sua família. Assim, requer a concessão da liminar para que seja determinada a suspensão do cumprimento do mandado de desocupação compulsória. Preparo devidamente recolhido (id 46204902). É o relato do essencial. Decido. Esta fase de cognição sumária está limitada à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela pretendida, verificando-se a presença da probabilidade do direito alegado e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo, em observância aos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Além disso, é importante registrar que a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), tratando-se de requisito negativo. A despeito dos argumentos apresentados no recurso, não se vislumbra, de pronto, como se exige nesta fase recursal, a probabilidade do direito, ao passo que, da análise do processo de origem, as partes celebraram acordo, devidamente homologado em juízo, tendo a parte agravada cumprido com os termos do entabulado e depositado mais de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) em favor da parte agravante, razão porque foi determinada a desocupação do imóvel, tendo o d. magistrado estabelecido, em um primeiro momento, o prazo de 60 (sessenta) dias, para que o réu desocupasse o imóvel voluntariamente. Tal circunstância foi, inclusive, invocada pela decisão atacada para se indeferir o pleito do agravante, não se vislumbrando, de pronto, qualquer ilegalidade no decisum, tendo o Magistrado de 1° grau consignado que (id 156292213): Por outro lado, indefiro o pedido de ID 155680969. Isso porque, a parte autora cumpriu o acordo entabulado entre as partes e este Juízo concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias, para a desocupação voluntária do imóvel. Portanto, não se vislumbra, neste juízo de cognição sumária, razão para a concessão do pedido liminar e suspensão do mandado de desocupação do imóvel. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar Publique-se. Intime-se. Encaminhe-se o processo ao Relator para quem o feito foi distribuído. Brasília-DF, 29 de abril de 2023 CRUZ MACEDO Desembargador Plantonista